Tribunal: TJSP
Processo: 2117342-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2117342-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é paciente MARCIO
SILVERIO LEITE e Impetrante CARLOS ALBERTO GONÇALVES JUNIOR, é
impetrado 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOITUVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117342-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2145
2
VOTO no 2145
HABEAS CORPUS no 2117342-03.2020.8.26.0000
COMARCA: Boituva - 2a Vara Judicial
PACIENTE: Marcio Silvério Leite
IMPETRANTE: Carlos Alberto Gonçalves Junior,
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados Decisão do Juízo
fundamentada
Liberdade provisória incabível
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado pelo
Dr. Carlos Alberto Gonçalves Junior, em favor do paciente Marcio Silvério
Leite, preso em flagrante delito em 11/05/2020 pela suposta prática do delito
previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, contra ato do Juízo de
Direito da 2a Vara Judicial de Boituva, consistente na conversão de sua prisão
em flagrante em prisão preventiva.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os
requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Assevera que a decisão que decretou sua prisão preventiva
carece de fundamentação concreta, eis que não há indícios suficientes de
autoria e materialidade delitiva. Por tais motivos, a fundamentação para a
decretação de sua prisão preventiva é inidônea e seu cárcere desproporcional,
eis que embasada na gravidade abstrata do delito. Outrossim, aduz que não há
elementos indicativos de risco à ordem pública. Aduz que o paciente é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117342-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2145
3
primário e pai de filho menor e, em caso de eventual condenação, poderá ser
beneficiado com regime menos gravoso que o fechado, não se justificando,
portanto, a segregação antecipada. Acena com a preferência das medidas
cautelares diversas da prisional, previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal. Requer a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de
alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 78/79), o impetrante
peticionou por reconsideração do despacho de indeferimento (fls.83/90)
reiterando as alegações já aduzidas e acrescentando que o paciente se
encontra no grupo de risco, pois passou por procedimento cirúrgico
pulmonar, estando mais vulnerável ao contágio do COVID-19.
Foram requisitadas informações da autoridade
apontada como coatora, que as prestou (fls. 139/161).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 164/171).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra a decisão do Juízo de
Direito da 2a Vara Judicial de Boituva, que converteu a prisão em flagrante do
paciente em preventiva.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117342-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2145
4
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime
e indício suficiente de autoria”.
No caso em tela, há evidências bastantes de autoria
e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, observe-se o que constou da denúncia: “Consta do incluso
inquérito policial que, no dia 11 de maio de 2020, volta das 19h20min, na
Rodovia SP/129, Jardim das Palmeiras, na cidade e comarca de Boituva,
MARCIO SILVERIO LEITE, qualificado a fls. 13 e indicado a fls. 15, e
PABLO HENRIQUE FERREIRA, qualificado a fls. 17 e indiciado a fls. 20,
adquiriram e trouxeram consigo, para fins de tráfico, 4.63g (quatro gramas
sessenta e três centigramas) de cocaína, acondicionados em 30 (trinta)
porções, e 2,44g (dois gramas e quarenta e quatro centigramas) de crack,
acondicionados em 17 (dezessete) porções, substâncias entorpecentes que
determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e
regulamentar para tanto. Segundo o apurado, na data dos fatos, policiais
militares patrulhamento com o intuito de encontrar o autor de um crime de
roubo praticado neste município. Ocorre que, durante o patrulhamento,
enquanto trafegavam pela Rua Roberto Toquetom, os policiais perceberam
que o denunciado MARCIO, motorista do veículo Ford/Escort, de cor azul,
placas BPF9978-Poços de Caldas - MG, que trafegava no sentido contrário
da direção, cobriu a face com um capuz após visualizar a viatura. Diante da
atitude suspeita, os policiais deram sinal de parada para o veículo,
entretanto, MÁRCIO empreendeu fuga em alta velocidade. Realizado o
acompanhamento com o apoio de duas viaturas da Polícia Militar, até que o
denunciado MARCIO desistiu da fuga e estacionou o veículo no local dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117342-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2145
5
fatos. Realizada a abordagem, constatou-se que o denunciado MARCIO,
motorista do veículo, trazia no bolso de seu moletom 30 (trinta) microtubos
contendo cocaína, enquanto o denunciado PABLO, que estava no banco do
passageiro, trazia consigo 17 (dezessete) pedras de crack. Em poder de
MARCIO foi localizada, ainda, a quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais). A
quantidade e a maneira como as drogas apreendidas estavam
acondicionadas, em pequenas porções próprias para a venda, além das
circunstâncias em que se deram o flagrante, evidenciam a prática do tráfico
de entorpecentes”
Com efeito, conforme consta do auto de exibição e
apreensão de fls. 17, foram apreendidas 4.63g (quatro gramas sessenta e três
centigramas) de cocaína, acondicionados em 30 (trinta) porções, e 2,44g (dois
gramas e quarenta e quatro centigramas) de crack, acondicionados em 17
(dezessete) porções. Trata-se de quantidade superior ao normalmente
necessário para o uso momentâneo.
E, o laudo de constatação preliminar aponta se tratar
realmente desta substância (fls. 18).
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado de
mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito como
prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para coarctar o
exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais, de modo a
garantir, assim, a ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117342-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2145
6
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades do
caso concreto.
Nítido, ademais, que a medida prisional não carece
de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em apreço
cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do
feito.
Consigne-se, ainda, que o Juízo a quo afirmou na
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva que “verifica-se
do autuado Márcio, não obstante seja primário, quando adolescente teve
várias passagens pela infância e já esteve internado na Fundação CASA, por
crime da mesma natureza, como consta do processo no
1500168-06.2019.8.26.0569 no qual foi recentemente lhe aplicado a
internação definitiva, o que leva a crer que se mantém às voltas do
movimento de traficância, condição vinculada à garantia da ordem pública.”
(fls. 66). E, nesta etapa de cognição sumária, ao se avaliar o cabimento de
medida privativa de liberdade em caráter preventivo, tem-se que a
perseverança na prática de ilícitos faz com que se deva afastar o risco de
prosseguimento desta conduta. Há evidência de uma propensão que não pode
ser ignorada. E se percebe que, em tese, nem mesmo o fato do paciente já
haver sido, pelo mesmo motivo, sujeito passivo de procedimento anterior
previsto na Lei no 8.069/1990, serviu para dissuadi-lo de trilhar a senda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117342-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2145
7
delitiva. Note-se que, não obstante passagens pela Vara da Infância e da
Juventude não gerem, propriamente, reincidência e também não configurem
antecedentes criminais propriamente ditos, cumpre ter em mente que, agora,
na avaliação do cabimento de custódia cautelar, servem como subsídios para
a análise da personalidade do paciente e de sua conduta social. Ou seja, em
última análise, de sua periculosidade e do risco que seu comportamento
representa para a coletividade. Daí haver sido afirmada, corretamente, a
pertinência da prisão para garantia da ordem pública.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal e a eventual pena a ser imposta, tratam-se de matéria a serem analisadas
por ocasião da prolação da sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após
concluída a colheita de elementos de convicção ao longo da instrução
processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é o
preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do
encarceramento cautelar do paciente.
Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona ao
afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C. STF:
HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117342-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2145
8
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do caso
concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica imputada ao
paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo que outras medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram
insuficientes neste momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de autoria
a respeito da prática de roubo duplamente majorado. Segregação
cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem pública. Custódia
decretada
em
consonância
aos
pressupostos
e
fundamentos
estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência,
ao menos por ora, de substituição dessa prisão por medida cautelar
prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem denegada. (HC no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em
06/06/2013);
“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO. REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES. Impossibilidade. APLICAÇÃO DAS NOVAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento:
A natureza da infração penal e a periculosidade do caso concreto
refutam eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e presentes
os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de
rigor a manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319,
do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida
em
preventiva.
Pedido
de
liberdade
provisória.
Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e materialidade.
Decisão fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares. Inviabilidade, pois
presentes requisitos para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no
0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117342-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2145
9
Em igual rumo a orientação específica desta C. 13a
Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des. Augusto de
Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Cardoso Perpétuo, j. 08/05/2014; HC no 2045807-24.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Quanto ao surto da doença COVID-19, importante
ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal não referendou a
decisão liminar da ADPF 347. Segundo decisão da Corte, os juízes do país
devem seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Outrossim, não há qualquer notícia nos autos de que
o Estado não esteja fornecendo a devida atenção e os cuidados necessários à
população carcerária.
Apesar de o paciente alegar que já sofreu operação
no pulmão, observa-se dos documentos acostados nos autos que se tratou de
cirurgia realizada quando o paciente tinha 03 anos de idade. Os fatos
ocorreram há 15 anos e não há notícia da atual situação de saúde do acusado.
Não restou comprovado, de qualquer maneira, que o
acusado não esteja recebendo tratamento de saúde adequado no local onde se
encontra custodiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117342-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2145
10
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem pretendida.
FÁTIMA GOMES
RELATORA